Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-13.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012100-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLACIDO DE SENE - CPF: 303.745.881-04 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012100-13.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: PLÁCIDO DE SENE.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, c/c com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega que o requerido vem realizando débitos indevidos em sua conta corrente, referentes ao serviço denominado
“Tarifa Bancária Cesta B.Expresso1/Tarifa Bancária Cesta Benefic1”
.

2.

Contudo, em consulta pública ao sistema PJe de 1º Grau, o juízo a quo verificou que o autor já havia ajuizado outra demanda judicial, sob o nº 1012087-14.2025.8.11.0001
, contra o mesmo requerido, com o objetivo de discutir o mesmo fato e formular idênticos pedidos.

3.

Insatisfeito, o reclamante recorre visando à reforma da sentença, alegando ausência de dolo e intenção de induzir o juízo a erro
. Sustenta que propôs múltiplas ações para facilitar a análise individualizada e que a conexão entre elas não foi previamente reconhecida, afastando, assim, a má-fé. O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

4.

Da análise dos autos, constato que a sentença não merece reforma. Passo a expor os fundamentos.

5.

A controvérsia restringe-se à legalidade da extinção do processo, bem como à imposição da penalidade por litigância de má-fé ao recorrente, em razão do reconhecimento do fracionamento indevido de ações.

6.

Inicialmente, cumpre destacar que o fracionamento de ações configura-se pela propositura deliberada de múltiplas demandas com identidade de partes, causa de pedir e pedido principa
l, com o intuito de burlar regras de competência, evitar o julgamento simultâneo ou obter vantagem processual indevida.

7.

Tal conduta, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual,
causa prejuízos ao regular funcionamento da Justiça e ao réu, que se vê compelido a se defender repetidamente sobre os mesmos fatos.

8.

No caso, a sentença reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos e em processos conexos, que o autor fracionou indevidamente sua pretensão
, desmembrando valores e fundamentos jurídicos idênticos em diversas ações propostas contra o mesmo requerido.

9.

Há prova inequívoca de que tais demandas decorrem de uma mesma relação contratual e visam à reparação por danos morais e materiais, decorrentes de cobrança indevida, simultânea e baseada no mesmo fato gerador.

10.

A alegação do recorrente de que pretendia “facilitar a análise” das pretensões não se sustenta.
A suposta facilitação revela, em verdade, a intenção de obter múltiplas decisões favoráveis e impedir o exame conjunto da matéria, em afronta aos deveres de cooperação e lealdade processual.

11.

A jurisprudência já assentou que a multiplicação artificial de ações idênticas caracteriza litigância de má-fé, quando demonstrado o propósito de obtenção de vantagem indevida ou de causar tumulto processual, veja:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.”
(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- ENERGIA ELÉTRICA-
PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA A CONCESSIONÁRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO –
TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise,
dizem respeito ao mesmo contrato mantido com a concessionária de energia, divergindo apenas no tocante ao débito cobrado.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1015049-36.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

2.

Litigância de má-fé evidenciada.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013414-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

12.

Ante o exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito e condenou o autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025